Tribunal: TJDFT
Processo: 0756487-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0756487-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 259013392 dos autos originários n. 0808013-61.2025.8.07.0016) que indeferiu a tutela de urgência visando à isenção do IPVA. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação declaratória de isenção de tributo c/c restituição de indébito e tutela de urgência proposta por [omissis], menor impúbere, representado por seu genitor, em face do Distrito Federal. Busca tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças de IPVA, vencidas e vincendas, haja vista que é pessoa com deficiência, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA (CID 10: F84.0) com seis meses de vida, tendo sido reconhecido que se trata de condição decorrente do neurodesenvolvimento, portanto, que possui desde o nascimento em 14/01/2022 Que visando atender às necessidades decorrentes de sua condição específica de saúde, seu representante legal e genitor, [omissis], adquiriu um veículo automotor, que lhe beneficia nas demandas cotidianas. Entende que pela condição acima, portador de transtorno do espectro autista desde o nascimento, tem direito a isenção de IPVA e que os valores de IPVA pagos em períodos posteriores, mesmo antes da formalização do diagnóstico, configuram pagamento indevido, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN). Alega que existe também o perigo na demora pois há risco de lesão patrimonial iminente, em razão do vencimento do imposto referente ao exercício financeiro de 2025 em 25/07/2025. Determinada emenda para recolhimento de custas, esta não foi atendida, conforme certificação de ID 258778690. É o relato do necessário. DECIDO. (...) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A isenção de IPVA a pessoas portadoras de necessidade especiais está prevista na Lei n. 6.466, de 2019, que em seu texto fez constar expressamente que o veículo deve ser de propriedade da pessoa com “deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado, dentre outros pontos, que o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência e, no caso, de interdito, pelo curador, em nome do interdito”. Desse modo, não vislumbro, numa análise superficial, típica deste momento processual, o primeiro dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerida. O AUTOR-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de concessão da isenção do IPVA também ao genitor da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, quando o veículo for destinado ao atendimento das demandas cotidianas do menor. Acrescenta que deve ser relativizada a questão envolvendo a propriedade documental do automóvel, visto que o menor impúbere, além de não possuir capacidade civil para a responsabilidade, obsta o acesso à locomoção, saúde e integração social. Requer a concessão da liminar para determinar “a imediata suspensão das parcelas vencidas e vincendas do IPVA, bem como a suspensão da inclusão do nome do agravante na dívida ativa” e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A Lei Distrital 6.466/2019 prevê isenção de IPVA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), in verbis: Art. 2o São isentos do IPVA: (...) V – o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) Deveras, o sujeito passivo da obrigação tributária que recebeu a outorga de isenção é o proprietário do veículo, não havendo qualquer espaço para interpretação extensiva, uma vez que as normas que dispõem sobre isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, conforme o art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Sublinhado) No caso, embora o agravante tenha sido diagnosticado com TEA (id. 255468296 na origem), o proprietário do veículo é o seu genitor (id. 255468295 na origem), não sendo possível estender o benefício fiscal ao veículo em questão. Nessa direção, os seguintes julgados: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE NORMA DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de IPVA de automóvel utilizado no transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas registrado em nome de terceiro (genitor). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é possível a concessão de isenção de IPVA a veículo de propriedade de terceiro, ainda que destinado ao transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à luz do art. 2o, V, "b", da Lei Distrital no 6.466/2019 e do princípio da legalidade estrita previsto no Código Tributário Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação distrital condiciona expressamente a concessão da isenção de IPVA à titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou, em caso de interdição, ao curador em nome do interdito, conforme disposto no art. 2o, V, "b", da Lei Distrital no 6.466/2019. 4. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe interpretação literal às normas que concedem isenção tributária, vedando-se a ampliação subjetiva do benefício por analogia ou interpretação extensiva. 5. A mera destinação do veículo ao transporte da pessoa com transtorno do espectro autista, sem que seja o titular formal, não supre o requisito legal indispensável à fruição da isenção. 6. A ampliação do alcance da norma de isenção constitui matéria reservada ao legislador, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar os critérios legais, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: 8. A concessão de isenção de IPVA exige a titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou por seu curador, conforme interpretação literal da Lei Distrital no 6.466/2019. 9. A mera utilização do veículo para transporte da pessoa com transtorno do espectro autista não supre o requisito legal da propriedade, sendo insuficiente para gerar o direito à isenção. 10. A ampliação de hipóteses legais de isenção tributária é competência exclusiva do legislador, vedando-se ao Judiciário estender os limites normativos por interpretação extensiva. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, “b”; CTN, art. 111, II; e CPC, arts. 487, I, 1.012 e 1.013, caput, e 1.026, § 2o. (APC 0715860-37.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgamento: 21/08/2025, DJe: 07/09/2025.) DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA). IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção de IPVA sobre veículo registrado em nome da genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como o pedido de repetição de indébito. Os apelantes sustentam que, embora o veículo esteja em nome da genitora, ele é utilizado majoritariamente para atender às necessidades do menor, que possui deficiência, motivo pelo qual pleiteiam a isenção do tributo e a restituição em dobro dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender a isenção de IPVA, prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, ao veículo de propriedade da representante legal de pessoa com deficiência, especificamente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, V, estabelece isenção de IPVA exclusivamente para veículos registrados em nome de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, admitindo, no caso de interditos, a aquisição em nome do curador, em nome do interdito, não havendo previsão legal de extensão do benefício ao representante legal não interdito. 4. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe que as normas de outorga de isenção tributária sejam interpretadas literalmente, o que veda a ampliação subjetiva do benefício fiscal para situações não expressamente contempladas na legislação. 5. A alegação de que outros entes federativos concedem isenção em hipóteses semelhantes não se sustenta, considerando que a Constituição Federal, em seu art. 155, III, atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir o IPVA e disciplinar suas respectivas hipóteses de isenção, não se aplicando, portanto, por analogia, legislações de outras unidades federativas. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que a isenção do IPVA não se estende a veículo registrado em nome de genitor ou responsável legal de pessoa com deficiência que não esteja sob interdição, ainda que o veículo seja utilizado predominantemente para atender às suas necessidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: 1. A isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 aplica-se exclusivamente ao veículo registrado em nome da pessoa com deficiência ou, no caso de interdito, em nome do curador, não se estendendo a veículo de propriedade de representante legal não interdito. 2. A norma tributária que concede isenção deve ser interpretada de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo vedada a ampliação subjetiva do benefício fiscal. 3. A inexistência de previsão legal específica no âmbito do Distrito Federal impede a concessão de isenção de IPVA com base em legislações estaduais diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V e §5o, IV; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1932448, Apelação Cível no 0710775-76.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1892197, MS no 0710750-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Câmara Cível, j. 15.07.2024, DJe 26.07.2024. (APC 0756528-56.2024.8.07.0016, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgamento: 23/07/2025, DJe: 01/08/2025.) TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. ISENÇÃO DE IPVA. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA GENITORA. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículo registrado em nome da mãe, sob o fundamento de que a norma aplicável exige que o beneficiário da isenção seja o proprietário do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 pode ser estendida a veículo registrado em nome de terceiro, no caso, a genitora do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 150, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a concessão de isenção tributária depende de previsão em lei específica, sendo vedada a ampliação interpretativa de normas que estabeleçam benefícios fiscais. 4. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, inciso V, condiciona a isenção do IPVA à propriedade do veículo pelo portador de deficiência ou, no caso de interdito, pelo seu curador, não contemplando expressamente a possibilidade de concessão a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam representantes legais ou responsáveis pelo beneficiário. Precedentes do e. TJDFT. 5. Por força do art. 111 do CTN, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada literalmente, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de outras técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1892197 e 1932448. (APC 0715366-75.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgamento: 25/03/2025, DJe: 09/04/2025.) Assim, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator